Tribunal: STJ
Processo: 0236561-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015173 - SC (2025/0236561-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BAZZANELLA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ESQUEMA
SOFISTICADO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS,
UTILIZANDO EMPRESAS DE LOGÍSTICA PRIVADAS E
PLATAFORMAS
DE
MENSAGENS
CRIPTOGRAFADAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
2. As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos,
reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva em relação ao paciente. Conforme registrado no
acórdão impugnado, as diligências investigativas revelaram intenso
fluxo de mensagens telemáticas entre o agravante e outros membros do
grupo criminoso, tratando diretamente de remessas, divisões e
pagamentos relacionados à aquisição e distribuição de substâncias
entorpecentes. O material probatório aponta que o paciente mantinha
papel ativo na engrenagem do grupo, com transferências bancárias em
valor compatível com os custos do tráfico, além de registros de
conversas demonstrando organização prévia para o recebimento e
redistribuição das remessas ilícitas.
3. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas
ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser
corpus
apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo
o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos
e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116
/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Documento eletrônico VDA49443888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b50f00f6-b344-421d-bcd5-42251f3ebe69

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. A prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da
conduta e o risco de reiteração delitiva. A análise do conjunto
probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com
atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os
membros, sistema de rateio para aquisição de entorpecentes, transporte
interestadual por meio de empresas de logística privada e uso
sistemático de plataformas de mensagens criptografadas (Telegram,
WhatsApp e Instagram). A droga era adquirida fora do Estado e
remetida por via postal para a cidade de Caçador/SC, onde era
distribuída pelos integrantes, segundo planejamento previamente
combinado.
5. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
6. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não
prospera, uma vez que os vínculos da associação criminosa e os indícios
de continuidade delitiva foram recentemente identificados e são dotados
de atualidade, conforme ressaltado pela autoridade judicial de origem.
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b50f00f6-b344-421d-bcd5-42251f3ebe69

Documento eletrônico VDA49443888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b50f00f6-b344-421d-bcd5-42251f3ebe69

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015173 - SC (2025/0236561-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BAZZANELLA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ESQUEMA
SOFISTICADO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS,
UTILIZANDO EMPRESAS DE LOGÍSTICA PRIVADAS E
PLATAFORMAS
DE
MENSAGENS
CRIPTOGRAFADAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
2. As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos,
reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva em relação ao paciente. Conforme registrado no
acórdão impugnado, as diligências investigativas revelaram intenso
fluxo de mensagens telemáticas entre o agravante e outros membros do
grupo criminoso, tratando diretamente de remessas, divisões e
pagamentos relacionados à aquisição e distribuição de substâncias
entorpecentes. O material probatório aponta que o paciente mantinha
papel ativo na engrenagem do grupo, com transferências bancárias em
valor compatível com os custos do tráfico, além de registros de
conversas demonstrando organização prévia para o recebimento e
redistribuição das remessas ilícitas.
3. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas
ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser
corpus
apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo
o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos
e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116
/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. A prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da
conduta e o risco de reiteração delitiva. A análise do conjunto
probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com
atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os
membros, sistema de rateio para aquisição de entorpecentes, transporte
interestadual por meio de empresas de logística privada e uso
sistemático de plataformas de mensagens criptografadas (Telegram,
WhatsApp e Instagram). A droga era adquirida fora do Estado e
remetida por via postal para a cidade de Caçador/SC, onde era
distribuída pelos integrantes, segundo planejamento previamente
combinado.
5. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
6. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não
prospera, uma vez que os vínculos da associação criminosa e os indícios
de continuidade delitiva foram recentemente identificados e são dotados
de atualidade, conforme ressaltado pela autoridade judicial de origem.
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO BAZZANELLA
DOS SANTOS, em face da decisão que não conheceu do
, mantendo a sua
habeas corpus
prisão preventiva.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia
,
07/02/2025
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico
de drogas e associação para o tráfico), sendo a prisão convertida em preventiva na
audiência de custódia.
Em suas razões recursais, alega que a prisão é desnecessária e que não se
justifica a manutenção da medida extrema. Destaca que, em cumprimento a mandado de
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

busca e apreensão realizado em sua residência, foram encontrados apenas 4 gramas de
maconha, quantidade insuficiente para embasar a acusação de tráfico de entorpecentes.
Sustenta que não há risco concreto à ordem pública, pois não há qualquer registro de
apreensão de drogas com terceiros que tenham sido fornecidas pelo agravante.
Assevera que a quebra do sigilo bancário demonstrou movimentação
financeira irrisória, insuficiente para caracterizar qualquer envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Argumenta, ainda, que não
foi demonstrada a periculosidade do agravante, tampouco a necessidade concreta da
custódia cautelar, especialmente diante da sua primariedade, tenra idade (19 anos),
residência fixa e exercício de atividade lícita.
Afirma que, mesmo que tais condições subjetivas não sejam suficientes, por si
só, para garantir a liberdade, devem ser consideradas em conjunto com a fragilidade dos
elementos indiciários. Acrescenta que, após o cumprimento das medidas de busca e
apreensão, eventual prática delituosa teria cessado em razão da ação estatal.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
recurso pelo órgão colegiado para dar-lhe provimento e revogar a prisão preventiva do
agravante, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, reconheceram a
presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação ao
paciente. Conforme registrado no acórdão impugnado, as diligências investigativas
revelaram intenso fluxo de mensagens telemáticas entre o agravante e outros membros
do grupo criminoso, tratando diretamente de remessas, divisões e pagamentos
relacionados à aquisição e distribuição de substâncias entorpecentes. O material
probatório aponta que o paciente mantinha papel ativo na engrenagem do grupo, com
transferências bancárias em valor compatível com os custos do tráfico, além de registros
de conversas demonstrando organização prévia para o recebimento e redistribuição das
remessas ilícitas.
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatória, o que é incompatível com a via do
ou do recurso ordinário.
habeas corpus
Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019
, DJe
).
03/12/2019
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade do acusado
periculum libertatis
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 105/129):
Ultrapassada essa questão, constata-se que, por ocasião do deferimento da
representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do paciente e
demais investigados, com o que concordou o Ministério Público, a autoridade
impetrada considerou, com base nas provas já produzidas, que o paciente, em
tese, integra associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com base em
conversas telemáticas, movimentações financeiras e modus operandi
estruturado, como rateio para aquisição de entorpecentes e envio por
transportadoras (evento 11, DESPADEC1).
Eis o teor da decisão:
(...)
A análise do material probatório permitiu identificar o modus operandi
detalhado da associação:
a) Aquisição de entorpecentes: Os investigados adquiriam drogas
principalmente por meio de aplicativos de mensagens, especialmente o
Telegram, inclusive de fornecedores situados em outros estados. Foram
identificados três principais fornecedores: JOÃO ROBERTO MORAIS
REZENDE (Rio de Janeiro), MICHEL DA SILVA SATURNINO (São
Paulo) e GABRIEL FERNANDO BRAND (fornecedor local);
b) Sistema de rateio: Foram criados grupos específicos no Telegram,
como "Crazy About Cream" e "Weed Clinic", nos quais os investigados
organizavam rateios para compra de diferentes tipos de entorpecentes,
com subgrupos para cada tipo de droga; Contudo, muitas vezes o rateio
também era combinado através de conversas particulares;
c) Transporte: As drogas eram enviadas principalmente via Correios ou
transportadoras (JadLog), sendo recebidas pelos investigados em
Caçador;
d) Distribuição: Após o recebimento, as drogas eram distribuídas entre
os associados conforme o rateio previamente acordado, sendo
posteriormente revendidas a usuários locais.
Destaca-se que a atuação associada dos investigados é demonstrada não
apenas pelos diálogos captados, mas também pelas transações
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

financeiras frequentes entre eles, coincidentes com remessas aos
fornecedores, bem como pelo padrão similar de recebimento de
encomendas postais [...].
(...)
Ademais, estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes
de autoria de LUIS GUSTAVO SENN ANTUNES, LEONARDO
MARTINS DE MELLO, RAMON JULIANO MOREIRA ALVES,
WILLIAN GUILHERME VIDAL DOS SANTOS e GUSTAVO
BAZZANELLA
DOS
SANTOS,
as
quais
se
encontram
consubstanciadas nas peças que acompanham a representação,
especialmente o relatório de missão policial apresentado no evento 1,
DOC2.
(...)
Quanto ao representado GUSTAVO BAZZANELLA DOS SANTOS,
este já foi abordado pela Polícia Militar enquanto portava pequena
quantidade de drogas, sendo conhecido no meio policial. Em conversas
por meio do aplicativo Instagram, WhatsApp e Telegram foi verificada
a existência de mensagens trocadas com o representado Luis,
constatando-se que o representado estaria fazendo vendas de drogas,
inclusive com rateio de lucros e envio de imagens das drogas a serem
vendidas (evento 1, DOC2, fl. 8):
(...)
Por meio da extração de dados do Telegram, verificou-se um grupo
chamado “Crazy About Cream”, no qual o representado Gustavo dá
boas-vindas aos participantes e informa que os entorpecentes serão
enviados do Rio de Janeiro, enquanto o representado Luis explica como
funcionará a compra das drogas e a divisão financeira entre os
participantes:
(...)
Ainda, em análise das movimentações financeiras entre os
representados, foram identificadas 44 (quarenta e quatro) transferências
de Gustavo para Luis, totalizando R$ 2.335,38 (dois mil, trezentos e
trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), e 34 (trinta e quatro)
transferências de Luis para Gustavo, somando R$ 1.285,19 (mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).
(...)
O contexto apresentado na decisão impugnada permite constatar que a prisão
preventiva tem base na prova da existência dos crimes e nos indícios
suficientes de autoria, culminando com a necessidade de garantir a ordem
pública, ante a periculosidade da conduta concretamente exposta, a justificar a
medida excepcional em harmonia com a norma prevista no art. 312 do Código
de Processo Penal.
Sem incorrer em tautologia, mas o fato de o paciente supostamente estar
envolvido na comercialização de drogas com nível de sofisticação, estrutura
diferenciada e possível divisão de tarefas, tratando de volume considerável e
variado de material entorpecente, revela, por ora, seu envolvimento mais
profundo com o narcotráfico.
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

Não é crível que, sendo mero usuário, como aduzido pela defesa, tivesse ele
acesso às informações privilegiadas quanto às formas de aquisição e
distribuição de entorpecentes desnudadas pelo trabalho investigativo.
A movimentação bancária descoberta pelos policiais não pode ser analisada
isoladamente. O fluxo financeiro teria, em tese, revelado apenas as transações
entre os supostos associados, para aquisição de drogas em valor inferior ao de
mercado. Porém, a Polícia Civil também aponta o comércio proscrito
realizado pelo paciente após a obtenção das drogas naquele sistema de rateio.
O volume financeiro dessa atividade é desconhecido, o que, todavia, não
retira a gravidade dos fatos em apuração.
Há um cenário a revelar a gravidade concreta da conduta, porque indicativo
de uma atuação mais sólida com o meio criminoso, o que justifica a
necessidade da medida extrema à luz da garantia da ordem pública. É nítido o
risco de reiteração delitiva caso seja concedida a soltura no atual estágio da
persecução.

Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
A prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do Código de
Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A
análise do conjunto probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com
atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os membros, sistema de
rateio para aquisição de entorpecentes, transporte interestadual por meio de empresas de
logística privada e uso sistemático de plataformas de mensagens criptografadas
(Telegram, WhatsApp e Instagram). A droga era adquirida fora do Estado e remetida por
via postal para a cidade de Caçador/SC, onde era distribuída pelos integrantes, segundo
planejamento previamente combinado.
A Corte estadual destacou que a atuação reiterada, organizada e estável do
grupo demonstra periculosidade concreta e revela risco à ordem pública, que justifica a
imposição da prisão preventiva como medida necessária e proporcional, sobretudo diante
da ineficácia de medidas alternativas. A alegação de ausência de contemporaneidade dos
fatos não prospera, uma vez que os vínculos da associação criminosa e os indícios de
continuidade delitiva foram recentemente identificados e são dotados de atualidade,
conforme ressaltado pela autoridade judicial de origem.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro
NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2022
).
19/12/2022
Além disso, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de
interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva
justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (AgRg
no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
).
30/06/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
Ao ensejo, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade
do crime. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada com esteio na gravidade concreta
do crime imputado, considerando, em especial que, em tese, o recorrente foi
preso em operação realizada pela ação da Policia Militar, porque, em tese,
oferecia drogas aos usuários por meio das redes sociais facebook e whatsapp
através de postagens oferecendo a substância entorpecente. No momento do
flagrante foram apreendidos 303,78g de maconha. Destacou-se, ainda, que o
acusado estava dentro de um ônibus transportando drogas trazidas do Estado
do Rio de Janeiro para comercializar na cidade de Mirai/MG.
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

3. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 162.777/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ESTRUTURAÇÃO
DA
ASSOCIAÇÃO. SISTEMA DE ENCOMENDA DE DROGAS PELO
APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A
prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com
base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e
seguintes do Código de Processo Penal.
2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às
circunstâncias fáticas justificadoras, destacando o longo histórico de
traficância pelo núcleo familiar, inclusive, a sucessão da chefia do tráfico
quando a mãe de um dos pacientes, reincidente, foi presa, bem como a criação
de um sistema de encomenda de drogas pelo aplicativo Whatsapp.
3. Ordem denegada.
(HC n. 532.513/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/12/2019
11/12/2019

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei
n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172
/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:11
Código de Controle do Documento: 6cb45097-1832-4f59-805f-0cc420b319b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236561-8
HC 1.015.173 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50011243220258240512 50425180320248240000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLODOALDO JOSE CASARA
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUSTAVO BAZZANELLA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO MARTINS DE MELLO
CORRÉU
: LUIS GUSTAVO SENN ANTUNES
CORRÉU
: RAMON JULIANO MOREIRA ALVES
CORRÉU
: WILLIAN GUILHERME VIDAL DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO BAZZANELLA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551098:0156038@
2025/0236561-8 - HC 1015173 Petição : 2025/0061599-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:10:53
Código de Controle do Documento: 90718E79-B554-47C3-B24D-0BDE594107B7